Tribunal: TJBA
Processo: 8032094-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032094-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ESPÓLIO: JANE CRISLEY BARROS DOS SANTOS LEIRO

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência. Beneficiária diagnosticada com Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B que necessitava de tratamento com Células T Autólogas com Receptor Antigênico Quimérico (CAR-T Cells). Negativa de cobertura pela operadora sob alegação de ausência de previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tutela de urgência deferida com fixação de multa diária por descumprimento. Descumprimento reiterado da ordem judicial pela operadora de saúde. Óbito da autora no curso do processo em decorrência da não realização do tratamento. Habilitação do espólio no polo ativo da demanda, representado pelo inventariante. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e condenando a ré ao pagamento de multa diária e honorários advocatícios. Alegação da apelante de perda do objeto em razão do falecimento da autora. Inocorrência. Astreintes que possuem natureza patrimonial e são transmissíveis aos herdeiros, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Crédito decorrente da multa cominatória que não se confunde com a obrigação personalíssima de fazer, sendo incorporado ao acervo patrimonial do espólio. Manutenção do interesse processual para cobrança das multas constituídas durante o período de descumprimento da liminar. Alegação de taxatividade do rol da ANS. Tema já enfrentado e rejeitado quando do julgamento do agravo de instrumento interposto pela operadora. Indicação médica fundamentada e urgência do tratamento devidamente comprovadas nos autos. Cláusula contratual de exclusão que não pode prevalecer quando em confronto com direitos fundamentais à saúde e à vida. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Vulnerabilidade do consumidor reconhecida. Negativa de cobertura considerada abusiva. Rol da ANS que constitui cobertura mínima obrigatória, não podendo servir de fundamento para recusa de tratamento prescrito por médico assistente quando demonstrada a necessidade e urgência. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8032094-41.2023.8.05.0001

,
em que figura como apelante

BRADESCO SAÚDE S/A

e como apelada
JANE CRISLEY BARROS DOS SANTOS LEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar
provimento ao recurso do autor, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA